Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-25.2018.8.11.0005
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-25.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA - CPF: 014.625.089-36 (EMBARGANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (EMBARGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), DELIO ALVES DA SILVA - CPF: 168.601.799-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), DELIO ALVES DA SILVA - CPF: 168.601.799-53 (EMBARGANTE), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (EMBARGANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA - CPF: 014.625.089-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA E ACOLHEU OS DE GILBERTO DONIZETI CAPELETO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ARTIGO 85 §11 DO CPC – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS

– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO –
INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

D
e acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Assim, nos termos do
art
.
85
,
§11, do CPC/2015,
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

2.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no Acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

3. O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILBERTO DONIZETI CAPELETO e DELIO ALVES DA SILVA
e por
MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA
contra o acórdão de id. 70457482, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela segunda embargante.

Nas razões recursais,
GILBERTO DONIZETI CAPELETO e DELIO ALVES DA SILVA
alegam a existência de omissão, uma vez que não houve majoração dos honorários sucumbenciais quando negado provimento ao apelo, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Por sua vez,
MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA
aduz, inicialmente, a existência de omissão no Acórdão ao não observar que houve cerceamento de defesa em razão da não observância do pedido de sustentação oral.

Ainda, afirma que o Acórdão apresenta contradição, visto que a tutela jurisdicional pretendida visa à anulação do contrato que jamais existiu e não o pagamento e/ou direitos sobre o imóvel em tela, tese que serviu de fundamento da sentença e foi abarcada no Acórdão. Assim, afirma que que a ação visa anular ato jurídico vicioso, falso, por não revestir de forma prescrita em Lei e firmado sem consentimento desta Embargante, o que comprova o interesse de agir da Embargante.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento da contradição apontada, bem como requer seja dado pronunciando quanto aos artigos de lei invocados para fins de pré-questionamento.

Contrarrazões apresentadas por GILBERTO DONIZETI CAPELETO e DELIO ALVES DA SILVA (id. 74320965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GILBERTO DONIZETI CAPELETO e DELIO ALVES DA SILVA
e por
MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA
contra o acórdão de id. 70457482, em que esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela segunda embargante.

Inicialmente, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Em relação aos embargos opostos por GILBERTO DONIZETI CAPELETO e DELIO ALVES DA SILVA analisando o caderno processual, verifica-se que procede a sua pretensão, uma vez que realmente houve omissão quanto à majoração dos honorários, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto por MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).”
(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do apelado, ora embargante, uma vez que houve condenação de MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por este interposto foi desprovido à unanimidade.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada é medida que se impõe.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente, (...)”
(STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Desta feita, tendo em vista que na sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau foram fixados honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, razoável a majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Por sua vez, em relação aos embargos opostos por MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA, tem-se que não se verifica a ocorrência de vícios alegados aptos a ensejar o manejo de seus aclaratórios.

Isso porque, em relação ao alegado cerceamento de defesa em razão da não observância do pedido de sustentação oral, verifica-se, pelos
e-mails
juntados às razões recursais, que a Embargante tenta retirar o feito de pauta e requerer a sustentação oral às 22:48h do dia 09/12/2020, sendo certo que o julgamento estava marcado para o dia 11/12/2020.

Assim, de ver que a manifestação da Embargante não respeita o prazo de 48h (quarenta e oito) horas que antecede o horário de início da sessão virtual designada, nos termos do art. 4º, § 2º da Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, que assim dispõe:

Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que o pedido se revela intempestivo.

Ademais, em relação à suposta contradição, nota-se que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no Acórdão

impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios opostos pelo
GILBERTO DONIZETI CAPELETO e DELIO ALVES DA SILVA
e
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022